Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra no próprio mérito.
2 – A inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, pois depende da demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. Por sua vez, a redistribuição do ônus probatório com fulcro no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, exige a constatação de impossibilidade ou dificuldade excessiva de produção da prova, ou maior facilidade de uma das partes de obter a prova do fato contrário. Se as alegações do Autor, logo de início, não se mostram verossímeis, não há que se falar em inversão ou redistribuição do ônus da prova.
3 – Não há cerceamento do direito de produção de provas em razão do julgamento antecipado da lide se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário.
4 – Rejeita-se a alegação de fraude se, do conjunto probatórios dos autos, constata-se que o Autor contratou o mútuo de forma consciente, vindo a arrepender-se posteriormente, procedendo à devolução voluntária do dinheiro à instituição financeira, devendo arcar, no entanto, com os encargos do financiamento.
5 - A reparação civil exige a presença de ação ou omissão voluntária, nexo de causalidade e dano. Logo, não há que se falar em ofensa a direitos da personalidade se não se verifica a prática de ato ilícito pela parte Ré.
6 - Em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, situação em que inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Assim, constatando-se a ocorrência de erro material, passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se a adequação do dispositivo sentencial, para fazer constar que sejam calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, uma vez que não houve condenação.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.